Tribunal: TJSP
Processo: 1013061-03.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ERRO MÉDICO. Sentença de improcedência. Apelo que se bate pelo cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta que há nos autos prova cabal de que mantinha contrato de trabalho e que somente foi rescindido após a realização da cirurgia pelo SUS. Pleiteou a anulação da sentença ou a procedência da ação. Inadmissibilidade. Cerceamento de defesa que

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ERRO MÉDICO. Sentença de improcedência. Apelo que se bate pelo cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta que há nos autos prova cabal de que mantinha contrato de trabalho e que somente foi rescindido após a realização da cirurgia pelo SUS. Pleiteou a anulação da sentença ou a procedência da ação. Inadmissibilidade. Cerceamento de defesa que não ocorreu. Mérito que também não se acolhe. Cirurgia que aconteceu por meio do SUS. Perícia realizada e que concluiu não ter havido nexo causal para a má assistência médica prestada. Sentença que merece manutenção. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível n.o 1013061-03.2017.8.26.0005 - São Paulo Voto n.o 40.088 - PTS
Registro: 2020.0000776278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013061-03.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
APARECIDO PENNA SANTOS, é apelado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível n.o 1013061-03.2017.8.26.0005 - São Paulo Voto n.o 40.088 - PTS
Voto no 40.088
Apelação Cível no 1013061-03.2017.8.26.0005
Comarca: São Paulo
Apelante: José Aparecido Penna Santos
Apelada: Amil Assistência Médica Internacional S/A
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS POR ERRO MÉDICO. Sentença de improcedência.
Apelo que se bate pelo cerceamento de defesa e, no mérito,
sustenta que há nos autos prova cabal de que mantinha contrato de
trabalho e que somente foi rescindido após a realização da cirurgia
pelo SUS. Pleiteou a anulação da sentença ou a procedência da
ação. Inadmissibilidade. Cerceamento de defesa que não ocorreu.
Mérito que também não se acolhe. Cirurgia que aconteceu por
meio do SUS. Perícia realizada e que concluiu não ter havido
nexo causal para a má assistência médica prestada. Sentença que
merece manutenção. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Trata-se de ação de indenização para reparação
de danos morais e materiais por erro médico, interposta por JOSÉ
APARECIDO PENNA SANTOS em face de AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S/A julgada improcedente pela sentença de
fls. 260/263, condenando o autor a arcar com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa, suspensa a cobrança, observando, todavia, que é ele beneficiário da
Justiça Gratuita.
O vencido interpôs embargos de declaração
(fls. 265 /267), que foram rejeitados (fl. 273), sobrevindo apelo no qual alega,
preliminarmente, cerceamento de defesa, tendo em vista que requereu
expressamente a realização de prova documental e testemunhal, pedido este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível n.o 1013061-03.2017.8.26.0005 - São Paulo Voto n.o 40.088 - PTS
que sequer foi apreciado. No mérito sustenta que há nos autos prova cabal de
que mantinha contrato de trabalho e que somente foi rescindido em Setembro
de 2015, quando a prestação de serviços foi solicitada em Dezembro de 2014
e a Cirurgia realizada no SUS em Fevereiro de 2015. Pleiteia a procedência
da ação ou a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para
produção das provas anteriormente pedidas (fls. 275/288). Recurso
respondido (fls. 291/295) e admitido.
É o relatório.
A preliminar não merece acolhimento.
Inicialmente analiso a questão posta em
preliminar pela ré que se bate pelo cerceamento de defesa.
Tal não se deu.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há que ficar evidenciada para que o
julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A
antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos
para embasar o convencimento do magistrado (RE 101.171/8-SP).
Assim, fica rejeitada a preliminar.
No mérito, melhor sorte não socorre ao
apelante.
O autor alega que era beneficiário do plano de
saúde ofertado pela ré mediante plano empresarial e necessitando de
tratamento médico oncológico foi atendido pelo Dr. Jorge Du Ub Kim, que
não era credenciado da ré. Prossegue dizendo que, por se tratar de recidiva da
doença e conforme Laudo Médico seria necessária nova cirurgia inclusive
para reconstrução da área operada. Conta que enviou diversos e-mails à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível n.o 1013061-03.2017.8.26.0005 - São Paulo Voto n.o 40.088 - PTS
requerida para autorização do procedimento que estava agendado para o dia
27/12/2014, no entanto não houve retorno, o que o obrigou a recorrer ao SUS
para que fosse realizado o procedimento de maneira mais célere possível, o
qual foi executado com a ressalva da reconstrução labial, que não estava
disponível por falta de especialista na rede. Aduz que não teve condição de
fazer a reparação em decorrência do desligamento da empresa em que
trabalhava e consecutivamente teve seu convênio médico suprimido.
Pleiteou, por isso, que a ré desse cobertura total para o procedimento.
A ré em contrarrazões sustenta ausência de
negativa e prova do fato constitutivo do direito e que não houve falar em
indenização por danos morais ou materiais.
Toda a questão dos autos está limitada em
compreender se há ou não responsabilidade objetiva da ré em arcar com os
danos morais e a obrigação de fazer para uma nova cirurgia de reconstrução
do lábio inferior, mesmo depois do autor não estar mais conveniado ao plano
de saúde.
Na realidade, não há como ser aceita a
argumentação do autor, diante do fato de que houve perícia e a conclusão foi
no sentido de não haver nexo causal para a má assistência médica prestada.
A propósito, a sentenciante resolveu bem a
questão e sobre ela colocou uma pá de cal, ao assim se manifestar:
“Primeiramente é de se verificar que o autor
não foi atendido através do referido plano de saúde ou rede
credenciada, tendo efetuado a cirurgia reconstrutiva por meio do
SUS.
De acordo com os autos verifica-se que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível n.o 1013061-03.2017.8.26.0005 - São Paulo Voto n.o 40.088 - PTS
fevereiro de 2015 o autor foi submetido ao procedimento de
Ressecção Parcial de Lábio com Enxerto ou retalho em oncologia,
através de atendimento pelo SUS (fl. 25/27).
A perícia pelo IMESC constatou que não há
nexo causal para má assistência médica prestada para o
requerente, ou seja, não houve erro médico na cirurgia feita para
retirada do Carcinoma Epidermoide feita em 2014 (fls. 211/215).
Pois bem.
O cerne da ação delimita-se em compreender
se há ou não responsabilidade objetiva da requerida em arcar com
os danos morais e a obrigação de fazer para uma nova cirurgia de
reconstrução do lábio inferior, mesmo depois do autor não estar
mais conveniado ao plano de saúde.
Como bem já descrito, a retirada do
Carcinoma não foi custeada pelo plano de saúde, dada
consequência do desligamento do autor com empresa onde
trabalhava e fornecia o benefício e impossibilitou a prestação do
serviço (fl. 03).
Alegando isto, o autor não comprova ou ao
menos cita nos autos a data em que ocorreu o desligamento da
empresa (NCPC, art. 373, I), obscurecendo a compreensão em
saber se a inércia de resposta do plano de saúde foi consequência
da rescisão contratual laborativa ou por falha na prestação do
serviço.” (fl. 261).
Assim, não se há falar em modificação da
sentença que fica mantida em todos os seus termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível n.o 1013061-03.2017.8.26.0005 - São Paulo Voto n.o 40.088 - PTS
Ante o exposto, rejeito a preliminar, e nego
provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator